Tribunal: CARF
Processo: 16327.001324/2010-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDO GOMES FAVACHO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-06-12

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16327.001324/2010-01
Recurso
Embargos
Acórdão no
2201-011.743 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
08 de maio de 2024
Embargante
CONSELHEIRO PRESIDENTE
Interessado
ITAÚ UNIBANCO S.A. E FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/03/2005 a 31/12/2006
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO. ART. 116 DO RICARF/2023.
Cabem embargos de declaração quando o acórdão contiver obscuridade,
omissão ou contradição entre a decisão e os seus fundamentos, ou for omitido
ponto sobre o qual deveria pronunciar-se a Turma.
EMBARGOS INOMINADOS. LAPSO MANIFESTO. SANEAMENTO.
As alegações de inexatidões materiais devidas a lapso manifesto deverão ser
recebidas como embargos inominados para correção, mediante a prolação de
um novo acórdão.
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. AUTONOMIA.
O julgamento dos deveres instrumentais independe do trânsito em julgado em
relação a obrigação principal, sendo obrigações distintas.
MULTA. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA.
No caso de multas por descumprimento de obrigação principal e por
descumprimento de obrigação acessória pela falta de declaração em GFIP
(CFL 68), associadas e exigidas em lançamentos de ofício, a retroatividade
benigna deve ser aplicada mediante a comparação entre as multas de mora
previstas na antiga e na nova redação do art. 35 da Lei 8.212/1991 e, ainda, em
relação à multa por descumprimento de obrigação acessória a que alude os §§
4o e 5o, inciso IV, do art. 32 da Lei 8.212/91, para fins de aplicação da norma
mais benéfica, esta deverá ser comparada com a que seria devida a partir do
art. 32-A da mesma Lei 8.212/1991.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os
Embargos, sem efeitos infringentes para, sanando o vício apontado no Acórdão no 2201-010.516,
de 6 de abril de 2023, manter a decisão original.
(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16327.001324/2010-01
Fl. 601
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-011.743 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.001324/2010-01

Marco Aurelio de Oliveira Barbosa - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fernando Gomes Favacho - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Debora Fofano dos Santos,
Fernando Gomes Favacho, Weber Allak da Silva, Wilderson Botto (suplente convocado(a)),
Thiago Alvares Feital, Marco Aurelio de Oliveira Barbosa (Presidente).
Relatório
Trata o Auto de Infração (fl. 02), DEBCAD no37.298.519-0, de cobrança de
obrigação acessória por “não apresentar a empresa o documento a que se refere a Lei n.
8.212/1991, art. 32, inciso IV e parágrafo 3o, acrescentados pela Lei n. 9.528/1997, com dados
não correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições previdenciárias, conforme
previsto na Lei n. 8.212/1991, art. 32, IV e parágrafo 5o, também acrescido pela Lei n.
9.528/1997, combinado com o art. 225, IV e parágrafo 4o do RGPS, aprovado pelo Decreto n.
3.048/1999” (CFL 68), com aplicação de multa no valor de R$ 1.551.869,00.
Conforme Relatório Fiscal (fl. 15) a empresa apresentou GFIP – Guia de
Recolhimento do Fundo de Garantia e Informação à Previdência Social, nas competências
03/2005 a 12/2006, com dados não correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições
previdenciárias, deixando de declarar os seguintes os seguintes valores: Benefícios indiretos
(Alimentação e Utilização de Veículos) e Pagamentos a Segurados Empregados (Abono Único;
Participação nos Lucros ou Resultados; Vale Transporte em Dinheiro; Bônus de Permanência e
Bônus de Contratação.
O Contribuinte apresentou Impugnação (fls. 80 a 84). O Acórdão n. 16-63.157
(fls. 99 a 117) da 14a Turma da DRJ/SPO, em sessão de 13/11/2014 julgou a impugnação
improcedente.
Julgou-se que não há decadência parcial, pois o prazo decadencial é de 5 anos, nos
termos do artigo 150, §4, do Código tributário Nacional, independentemente do pagamento
parcial da contribuição previdenciária.
No mérito, deixou-se de apreciar as verbas pagas a título de Vale-Transporte em
dinheiro e de abono único, em razão da renúncia à instância administrativa, e entendeu-se pela
manutenção dos autos em virtude do julgamento improcedente quanto ao processo da obrigação
principal n. 16327.001327/2010-36, Acórdão n. no 16-28.668, Sessão de 20/01/2012.
Cientificado em 19/01/2015 (fl. 122) o Contribuinte interpôs Recurso Voluntário
(fls. 124 a 143) em 19/02/2015 (fl. 124), alegando, em resumo, que a multa é indevida, pois foi
exigida em razão da ausência de declaração na GFIP de verbas que não incidem sobre a
contribuição patronal, já que possuem natureza indenizatória.
Após isso, apresentou petição informando fato superveniente (fl. 263), indicando
que algumas verbas estão pendentes de julgamento na esfera judicial e que houve exoneração
definitiva dos benefícios indiretos (alimentação e utilização de veículos a diretores) no Processo
Fl. 602
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-011.743 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.001324/2010-01

Administrativo n. 16327.001327/2010-36, conforme Acórdão n. 2401-02.250. Também alega
que foram exonerados o abono único, vide a Ação Declaratória n. 0004704-65.2003.4.03.6100
(fato superveniente) e o vale transporte em dinheiro (fato superveniente), vide Mandado de
Segurança n. 0006508-15.1996.4.03.6100.
O Acórdão n. 2201-010.516 (fls. 506 a 517), em Sessão de 06/04/2023, deu
provimento ao recurso voluntário para determinar a aplicação ao presente dos reflexos
decorrentes das desonerações levadas a termo nos processos em que se discutiram as obrigações
principais e, ainda, para determinar a aplicação da retroatividade benigna mediante a comparação
da multa lançada pela que seria devida com aplicação do art. 32-A da Lei 8.212/1991.
Houve oposição de Embargos de Declaração da Fazenda Nacional (fls. 519 a
521) em face do Acórdão n. 2201-010.516 por obscuridade, tendo em vista que considera
necessário um esclarecimento quanto aos processos das obrigações principais, nos seguintes
termos: “esclareça-se que a aplicação das eventuais exclusões se dará quando do trânsito em
julgado dos respectivos processos que discutam as obrigações principais”:
(fl. 520) Ocorre que o colegiado determinou a aplicação ao presente processo dos
reflexos decorrentes das desonerações levadas a termo nos processos em que se
discutiram as obrigações principais, mas, em uma leitura desatenta, poderia ser
compreendido com a aplicação imediata do acórdão 2401-02.250 (PAF no
16327.001327/2010-36).
Contudo, o julgado está pendente de recurso, ainda não há definitividade quanto aos
reflexos decorrentes das desonerações ocorridas, razão pela qual mostrar-se-ia
interessante que o colegiado esclarecesse que a aplicação das eventuais exclusões se
dará quando do trânsito em julgado dos respectivos processos que discutiram as
obrigações principais.
O Despacho de Admissibilidade (fls. 528 a 530), por sua vez, negou seguimento
aos Embargos:
(fl. 529-530) De fato, o voto condutor do acórdão embargado assenta o entendimento de
que, para a correta aplicação da multa por descumprimento de obrigação acessória,
devem ser observados os resultados dos julgamentos proferidos nos processos
administrativos de lançamento de obrigação principal.
Assim, existindo decisão que venha a alterar o decidido naqueles processos (seja para
ampliar ou para diminuir o quantum exonerado), por uma consequência natural, tal
situação acabará refletindo no processo sob exame, conforme assentado na parte final
do voto do relator:
(...) para determinar a aplicação ao presente dos reflexos decorrentes das eventuais
desonerações levadas a termo nos processos em que se discutiram as obrigações
principais (...)
O Presidente da 1a Turma Ordinária da 2a Câmara da 2a Seção também opôs
Embargos para que seja proferido novo acórdão para sua correção, nos termos do art. 66 do
Anexo II do RICARF, pela divergência entre a ementa e a conclusão do Acórdão:
(fl. 529-530) A turma julgadora deu provimento parcial ao recurso voluntário para
reconhecer a necessidade de aplicação da retroatividade benigna no cálculo das multas
aplicadas.
Fl. 603
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-011.743 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.001324/2010-01

Nesse sentido, o voto condutor do acórdão assim se manifestou quanto ao cálculo da
multa por descumprimento das obrigações acessórias (caso dos autos) (fls. 516 a 517):
(...) Conclusão
Diante do exposto, conheço do recurso voluntário e dou-lhe parcial provimento para
determinar a aplicação ao presente dos reflexos decorrentes das eventuais desonerações
levadas a termo nos processos em que se discutiram as obrigações principais e, ainda,
para determinar a aplicação da retroatividade benigna mediante a comparação da
multa lançada pela que seria devida com aplicação do art. 32-A da Lei 8.212/91.
(fl. 530) No caso de multas por descumprimento de obrigação principal e por
descumprimento de obrigação acessória pela falta de declaração em GFIP, associadas e
exigidas em lançamentos de ofício, referentes a fatos geradores anteriores à vigência da
Medida Provisória n° 449, de 2008, convertida na Lei n° 11.941, de 2009, a
retroatividade benigna deve ser aferida mediante a comparação entre a soma das
penalidades pelo descumprimento das obrigações principal e acessória, aplicáveis à
época dos fatos geradores, com a multa limitada a 20%, prevista no art. 35 da Lei no
8.212, de 1991, com a redação dada pela Lei no 11.941, de 2009.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Fernando Gomes Favacho, Relator.
Admissibilidade.
Inicialmente, atesto a admissibilidade dos Embargos Inominados do Conselheiro-
Presidente (fl. 530).
Correção de inexatidão material devida a lapso manifesto.
Em sede de Despacho de Admissibilidade, constatou-se que a ementa do Acórdão
n. 2201-010.516 (fls. 506 a 517) não representa o entendimento expresso no voto condutor do
Acórdão, dado que o voto assim dispôs acerca do cálculo da multa por descumprimento de
obrigação acessória:
(fl. 517) Conclusão:
Assim, tendo em vista tudo que consta nos autos, bem assim na descrição e
fundamentos legais que integram o presente, voto por acolher a preliminar arguida para
reconhecer extintos pela decadência todos os valores lançados até a competência
11/2007. No mérito, voto por dar provimento parcial ao recurso voluntário para
determinar a aplicação da retroatividade benigna mediante a comparação entre as multas
de mora previstas na antiga e na nova redação do art. 35 da lei 8.212/91 e, ainda, em
relação à multa por descumprimento de obrigação acessória a que alude os §§ 4o e 5o,
inciso IV, do art. 32 da Lei 8.212/91, para fins de aplicação da norma mais benéfica,
esta deverá ser comparada com a que seria devida a partir do art. 32-A da mesma Lei
8.212/91.
Sendo assim, deve ser acolhido este pleito da recorrente.
Fl. 604
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-011.743 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.001324/2010-01

No entanto, a ementa dispõe:
(fl. 506) No caso de multas por descumprimento de obrigação principal e por
descumprimento de obrigação acessória pela falta de declaração em GFIP, associadas e
exigidas em lançamentos de ofício, referentes a fatos geradores anteriores à vigência da
Medida Provisória n° 449, de 2008, convertida na Lei n° 11.941, de 2009, a
retroatividade benigna deve ser aferida mediante a comparação entre a soma das
penalidades pelo descumprimento das obrigações principal e acessória, aplicáveis à
época dos fatos geradores, com a multa limitada a 20%, prevista no art. 35 da Lei no
8.212, de 1991, com a redação dada pela Lei no 11.941, de 2009.
Sendo assim, onde consta o erro apontado, deve constar:
No caso de multas por descumprimento de obrigação principal e por descumprimento de
obrigação acessória pela falta de declaração em GFIP (CFL 68), associadas e exigidas
em lançamentos de ofício, a retroatividade benigna deve ser aplicada mediante a
comparação entre as multas de mora previstas na antiga e na nova redação do art. 35 da
Lei 8.212/1991 e, ainda, em relação à multa por descumprimento de obrigação acessória
a que alude os §§ 4o e 5o, inciso IV, do art. 32 da Lei 8.212/91, para fins de aplicação da
norma mais benéfica, esta deverá ser comparada com a que seria devida a partir do art.
32-A da mesma Lei 8.212/1991.
Necessário, também, o saneamento do erro material do período de apuração
apontado na ementa do acórdão “01/01/2004 a 28/02/2010”, dado que, conforme consta do
relatório, o período de apuração da multa em exame é de 01/03/2005 a 31/12/2006.
Conclusão.
Ante o exposto, conheço dos Embargos para, sem efeitos infringentes, modificar a
ementa do Acórdão n. 2201-010.516, de 06/04/2023, nos termos do voto.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Gomes Favacho - Relator

Fl. 605
DF CARF MF
Original